Tribunal: TJDFT
Processo: 0703504-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. FEDERAÇÃO DE SINDICATOS. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA DEFENDER INTERESSE DOS SINDICALIZADOS. SENTENÇA MANTIDA. INCLUSÃO DE ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. REGULARIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ASSISTENTE. REJEIÇÃO. SENTENÇA EXTRA E ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. APOSENTADOS. MANUTENÇÃO NO PLANO COLETIVO NAS MESMAS CONDIÇÕES DOS EMPREGADOS ATIVOS. PREVISÃO LEGAL. ART. 31, DA LEI 9.656/98. STJ. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.818.487/SP (TEMA 1.034). HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DA PARTE DECLARADA ILEGÍTIMA. ACOLHIMENTO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é inaplicável à federação a prerrogativa do inc. III do art. 8o da Constituição da República, uma vez que a federação deve atuar no interesse dos sindicatos associados, e não em substituição aos filiados desses sindicatos. Assim, não há legitimidade da federação em pleitear em nome próprio direito alheio.
2. Devidamente analisada a questão da intervenção da assistente em agravo de instrumento, do mesmo modo resta configurada sua legitimidade ativa e interesse de agir, conforme o art. 8o, inciso III, da Constituição Federal e art. 17, do CPC, uma vez que “o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a legitimidade extraordinária conferida aos sindicatos é ampla quando atuam como substitutos processuais nas ações em que exerçam a defesa de direitos e interesses coletivos ou individuais dos trabalhadores integrantes da categoria, independentemente da prova de filiação (Acórdão 1435727, 07025230620228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
3. O Supremo Tribunal Federal jugou o RE 1.101.937/SP (Tema 1.075), tendo concluído pela inconstitucionalidade do art. 16, da Lei 7347/85, com redação dada pela Lei 9.494/09. Dessa forma, uma vez reconhecida a inconstitucionalidade do dispositivo que limitava a eficácia da sentença proferida em ação coletiva, bem como repristinada a redação anterior, em que a eficácia erga onmes não se limita à competência territorial, resta afastada a ocorrência de qualquer vício de congruência da sentença. Alegações de ilegitimidade da assistente e sentença extra e ultra petita rejeitadas.
4. A Lei 9.656/98 assegura ao aposentado, que tenha tido vínculo empregatício e contribuição ao plano de saúde coletivo por no mínimo dez anos, a sua manutenção nas mesmas condições de quando era empregado, e desde que arque com a íntegra das mensalidades.
5. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp. n. 1818487/SP, em sede de recursos repetitivos (Tema 1.034), conferiu interpretação às normas que regem a matéria, no sentido de afastar qualquer distinção entre ativos e inativos. Cuida-se de precedente qualificado, firmado em julgamento de recurso especial sob a sistemática de recursos repetitivos, cuja observância é obrigatória a todas as instâncias do judiciário (art. 927, inciso III, do CPC).
6. A sentença condenará o vencido a pagar honorários de sucumbência ao vencedor (art. 85, caput, do CPC). In casu, desde a contestação, a ré argumentou a ilegitimidade ativa de uma das autoras, na forma acolhida pela sentença. Assim, é devida a condenação da suplicante, cuja ilegitimidade foi declarada, no pagamento da verba sucumbencial em favor da ré.
7. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.